Tribunal: TJPA
Processo: 0810502-50.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810502-50.2019.8.14.0028

APELANTE: ADAILTON ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810502-50.2019.8.14.0028

COMARCA
: MARABÁ/PA

APELANTE
: ADAILTON ALVES PEREIRA.

ADVOGADO:
WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE - OAB/MG Nº 104.942.

APELADO
: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a sentença,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0810502-50.2019.8.14.0028

COMARCA
: MARABÁ/PA

APELANTE
: ADAILTON ALVES PEREIRA.

ADVOGADO:
WELLINGTON CARDOSO DE REZENDE - OAB/MG Nº 104.942.

APELADO
: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ADAILTON ALVES PEREIRA
, em face da sentença (ID 4169666 – pág. 1/10) prolatada pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos de
Ação de Anulação de Contrato, repetição de indébito c/c danos morais e materiais
, proposta pelo recorrente contra
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a demanda.

Nas razões da
apelação (ID 4169669 – pág. 1/16)
, o recorrente requereu a reforma da decisão de origem, sob o fundamento, em sede preliminar, de cerceamento de defesa e, no mérito, prática de usura e anatocismo.

Em
contrarrazões (ID 4169671 – pág. 1/24),
o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e o preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Havendo
preliminares
a apreciar, passo à análise.

Com efeito, no tocante às
preliminares de julgamento antecipado e cerceamento de defesa,
ressalto que a matéria discutida na presente demanda é
efetivamente de direito
, sendo certo que os fatos alegados não necessitam de produção de outras provas, vez que é possível enfrentá-los a partir daquelas já existentes nos autos. No caso vertente, o acervo probatório produzido pelo autor foi bastante para a formação da convicção do magistrado, que é o soberano na análise das provas, de acordo com o princípio constitucional do livre convencimento motivado, de maneira que não fica configurado o cerceamento de defesa.

Assim,
REJEITO as preliminares do apelante
e passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade de revisão contratual, em razão da abusividade da capitalização de juros.

A irresignação não merece prosperar.

Como é de conhecimento geral, os negócios jurídicos realizados perante instituição bancária constituem relação de consumo, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), razão pela qual se regem pelo microssistema consumerista, cujo maior expoente é a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).

Nessa quadra, pela aplicação das normas que regem a relação consumerista, correta é a inversão do ônus da prova, porém, diante da suficiência de elementos probatórios nos autos, o juízo
a quo
dispensou a produção de provas, nos termos do art. 355 do CPC, de modo que, por silogismo, ficou desnecessária a inversão do ônus da prova.

Em relação à capitalização dos juros, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.388.972/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, entendeu ser admissível a incidência da capitalização dos juros apenas quando houver previsão contratual expressa, inclusive continua sendo a providência adotada atualmente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1702734 RS 2020/0115416-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras públicas ou privadas não se subordinam ao Decreto-Lei 22.626/33 (Súmula nº 596 do STF), ou seja, nos contratos celebrados com as respectivas instituições é inaplicável a limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano, estipulada no já revogado § 3º do artigo 192 da Constituição Federal uma vez que este dispositivo, por não ser autoaplicável, dependia de ser regulamentado por lei complementar, o que não ocorreu.

Firmadas tais premissas jurisprudenciais, registro que este recurso de apelação cível não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida, pois, conforme do termo de adesão acostado aos autos no ID 4169616 – Pág. 1/3, a taxa de juros foi fixada em 4,5% ao mês, não caracterizando abusividade na operação de crédito.

Os juros contratados somente devem ser alterados quando, após exame do custo final do numerário emprestado, forem flagrantemente abusivos ou onerosos, que não é o caso.

Nesse sentido, o juízo
a quo
frisou acertadamente sobre a ausência de abusividade na pactuação, de acordo com o trecho que reproduzo abaixo:

“Pois bem, conforme consta no contrato acostado no processo, denota-se que a taxa de juros foi fixada em 4,5% ao mês, não caracterizando, ao meu juízo e à par da própria natureza da operação de crédito, abusividade, visto que o percentual imposto está dentro da média exigida nos casos deste jaez, não revelando qualquer excesso exacerbado ou acima da normalidade.”

Não há, portanto, qualquer irregularidade na capitalização mensal dos juros avençada na espécie. Desta forma, ficando afastada a abusividade dos juros pactuados na operação bancária, é medida imperativa o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021